Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Não observados tais critérios, resultando em quantia inferior, impõe-se a majoração do quantum arbitrado.
2. Apelação conhecida e provida.